Tribunal: TJDFT
Processo: 0750206-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750206-34.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: NILTON NUNES GONZAGA PACIENTE: ANNE PEREIRA RUAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NILTON NUNES GONZAGA DOS SANTOS em favor de ANNE PEREIRA RUAS, por meio do qual pretende o trancamento do inquérito policial que apura suposta prática pela paciente do crime de tráfico de drogas (n. 0753822-14.2025.8.07.0001). Após indeferimento do pedido liminar (id 78413865), prestação de informações pelo douto Juízo de origem (id 78477166) e parecer da Procuradoria de Justiça (id 78538203), sobreveio ofício do Juízo a quo comunicando o declínio da competência para processar e julgar o feito originário em favor de uma das Varas Criminais da Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos da decisão de id 78702952. Nesse quadro, não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito da presente ação, o qual será realizado pelo Juízo declarado competente para tal, de modo a torná-la prejudicada. Com esses breves fundamentos, apoiado no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator